Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a simples afirmação da sua pobreza, que, tem presunção de veracidade. Em relação à pessoa jurídica, defere-se a gratuidade de justiça, quando devidamente comprovado a sua hipossuficiencia financeira. (Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça)
2. Não há óbice na execução dos honorários de sucumbência de forma independente, tendo em vista tratar-se de crédito autônomo em relação à condenação principal, nos termos do que dispõe o art. 23 do Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94.
3. Verificando-se que, ao contrário do alegado pela parte executada, não há acordo em outro processo a respeito do valor que está sendo executado e que o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência tem seus parâmetros delineados na sentença transitada em julgado, correta a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A decisão que não se manifesta sobre os precedentes citados pela parte não é considerada nula quando os precedentes não forem vinculantes, sendo este o entendimento que se faz na interpretação do art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.